Tribunal: TJDFT
Processo: 0039134-86.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0039134-86.2015.8.07.0018 RECORRENTE: EMPLAVI EVOLUCAO IMOBILIARIA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”, ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tributário – Setor Noroeste - Imóvel novo, posterior à Lei-DF 4.721/11 - IPTU: admite lançamento estimativo direto, com base em elementos constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 97, inciso IV, do Código Tributário Nacional, defendendo a nulidade dos lançamentos de IPTU sobre o imóvel descrito na inicial no período de 2015 e 2016. Aduz que o bairro onde está localizado o imóvel foi criado somente dois anos após a edição da Lei Local 4.721/2011, a qual definiu a última pauta de valores genéricos utilizados para o lançamento do referido imposto, ou seja, o IPTU objeto da presente demanda não foi criado por lei, mas por meio de ato administrativo arbitrado do Poder Executivo local, ofendendo o princípio da legalidade tributária. No mais, discorre sobre a distinção do caso concreto e o RE 648.245/MG (Tema 211 do STJ). Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la; c) artigo 22 da Lei 4.320/1964, ao entender que a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, pode instituir o valor venal do imóvel em substituição às previsões da pauta de valores genéricos da Lei 4.721/2011. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica afronta aos seguintes dispositivos: a) artigos 150, inciso I, da Constituição Federal, e 25, inciso I, do ADCT, ao argumento de que de que não se pode permitir que a base de cálculo do tributo seja fixada por arbitramento do Executivo, por ofensa ao princípio da legalidade; b) artigo 165, § 8o, da Constituição Federal, ressaltando que as leis de diretrizes orçamentárias distritais não podem prever matéria estranha ao orçamento. Em que pese a interposição do extraordinário fundada nas alíneas "c" e “d” do autorizador constitucional, não trouxe a recorrente qualquer fundamento nesse aspecto. Por fim, requer a inversão do ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Também não merece trânsito o recurso quanto ao alegado malferimento aos artigos 97, inciso IV, do CNT, e 22 da Lei 4.320/1964, bem como acerca do apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora fundamentou a necessidade de lei stricto sensu para definir a base de cálculo do IPTU de imóvel novo com base na interpretação de leis locais (Decreto-lei 82/66 e Decreto Distrital 28.445/2007), o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “Constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto.” (ARE 1.245.097/PR - Tema 1.084), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Quanto à interposição fundada nas alíneas "c" e “d”, repise-se, a recorrente não fundamentou o recurso extraordinário nesses aspectos, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. No tocante à pretendida inversão do ônus sucumbencial, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos gerais e específicos dos recursos constitucionais. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida aos juízos naturais para a análise da pretensão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030